Tribunal: STF
Processo: STA 831
Classe: STA
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa



    Agravos internos em suspensão de tutela antecipada. Concessão dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Decretos de caducidade. Questão constitucional. Existência. Interposição de recurso extraordinário contra a liminar. Desnecessidade. Risco de grave lesão à ordem público-administrativa. Configurado. Agravos não providos.



    1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    2. Como assentado na decisão recorrida, possível reconhecer a existência de questão constitucional, “especificamente quanto à aplicação do art. 30, V, da Constituição Federal, que assegura aos Municípios a competência para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local.”



    3. Desnecessária a efetiva interposição de recurso extraordinário contra liminares objeto das contracautelas. “A preclusão do acórdão que defere a medida liminar no mandado de segurança, cujos efeitos se busca suspender, difere do trânsito em julgado da decisão final do processo, que seria causa de incognoscibilidade do pedido suspensivo” (SS 5608).



    4. Inaplicável o precedente formado na SS 4382-AgR, uma vez que, ao considerar ocorrido o trânsito em julgado da questão constitucional, refere-se à hipótese de concessão da segurança, é dizer, julgamento final, e não antecipação de tutela, situação esta em que inviável o apelo extremo, nos termos da Súmula nº 735 (“Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”), mas cabível em tese a suspensão de liminar.



    5. Configurado, na linha do fundamentado na decisão recorrida, risco de grave lesão à ordem público-administrativa, ao embaraçar-se o exercício das competências administrativas do ente municipal, editados decretos de caducidade do contrato de concessão, com presunção de juridicidade, em benefício da população local.



    6. Agravos não providos.